Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713353-10.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO JUNTADA DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. IRRELEVÂNCIA. ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. AUTORIA DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO INCONTESTE. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado, por elementos robustos de prova, que o acusado foi abordado por seguranças do shopping enquanto tentava sair do centro comercial na posse de dezenas de peças de roupa, subtraídas de loja de departamento, as quais, estavam escondidas dentro de sacola revestida com material destinado bloquear o acionamento dos alarmes de segurança das mercadorias, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade do furto. 2. Ainda que eventualmente existentes, a juntada de imagens de câmeras de monitoramento eletrônico é irrelevante para fixação da autoria delitiva, na medida em que a prova é harmônica e coerente, quanto às circunstâncias em que foi realizada a abordagem do acusado, corroborado pela efetiva apreensão dos bens subtraídos, em sua posse. 3. De acordo com o art. 226, caput, do CPP, o procedimento de reconhecimento pessoal somente é necessário quando não há certeza da identificação do autor da conduta. Logo, a prisão em flagrante do indivíduo, pouco tempo depois do crime, ainda na posse dos produtos furtados, afasta a obrigatoriedade do ato. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a ausência de provas suficientes para a comprovação da autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “o fato de JEFFERSON ter sido abordado e preso em flagrante, já fora da loja, com os objetos subtraídos escondidos dentro de uma sacola preparada especificamente para bloquear o acionamento dos alarmes de segurança, comprova que o acusado foi o responsável pelo furto, até porque nenhuma justificativa para JEFFERSON estar saindo do shopping daquela forma foi apresentada. Também não foi colacionada a nota fiscal, ônus que incumbia à Defesa (art. 156 do CPP). Os motivos que tornam inconteste a autoria do crime também dispensam a necessidade de juntada de eventuais gravações das câmeras de monitoramento, bem como de realização do reconhecimento pessoal previsto pelo art. 226 do CPP” (ID Num. 56523848 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017